Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
HABEAS CORPUS no 1000391-57.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 1269 – ÁGUA BOA
Impetrante: LINDOMAR FERREIRA DE SOUSA
Paciente : LINDOMAR FERREIRA DE SOUSA
Impetrado : MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA-MT
Número do Protocolo: 1000391-57.2020.8.11.0000
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor do paciente LINDOMAR FERREIRA DE SOUSA, figurando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que decretou a prisão do paciente por inadimplemento de prestações alimentícias nos autos do “Cumprimento Provisório de Sentença” (Proc. no 1000280-15.2017.8.11.0021), ajuizado contra o paciente por seu filho PEDRO HENRIQUE SOUSA, representado por sua genitora DIJANE DE SOUZA PEREIRA.
O impetrante expõe que após a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente, este juntou aos autos os comprovantes de pagamento da pensão alimentícia fixada, de modo que não haveria justificativa idônea para a manutenção do decreto de prisão civil.
Aduz que, no entanto, o processo “encontra-se ‘concluso’ desde 07 de janeiro de 2020 e o réu encontra-se em risco de perigo, mesmo tendo pago o que devia”, estando caracterizada a grave ameaça de vir a sofrer limitação em seu direito de liberdade.
Pede, pois, a concessão da ordem, com “a expedição de salvo conduto, preservando o direito fundamental da liberdade física do paciente” (cf. ID 29837490).
É a suma do necessário.
D E C I D O
O habeas corpus é remédio constitucional em que não se admite discutir questões fáticas e/ou analisar provas, restringindo-se à análise da legalidade ou não da decisão que decreta a custódia do paciente, logo, o deferimento da liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de flagrante coação ilegal ou abuso de poder, razão pela qual exige demonstração inequívoca do periculum in mora e do fumus boni iuris, não se prestando ao exame aprofundado de prova e de fatos controvertidos nos autos que originam o decreto prisional.
Assim, o pedido de medida de liminar deve se apoiar em provas pré-constituídas que demonstrem a ilegalidade manifesta da coação sofrida, e deem azo à imediata soltura do paciente, o que não restou configurado no presente caso, pois o impetrante somente trouxe aos autos três comprovantes de depósito judicial, não instruindo o presente remédio constitucional com qualquer outro documento que permita aferir se os valores neles constantes correspondem à integralidade do débito mensal, tampouco se havia apenas três prestações em aberto, não sendo definitivamente bastantes a convencer da concessão da ordem em caráter liminar.
Em análise da matéria vinculada à prisão civil do devedor de alimentos, o eg. STJ consolidou o entendimento de que “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo” (STJ, Súmula no 309 - Segunda Seção, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006).
Nesse sentido, nos termos da jurisprudência do eg. STJ, “o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não será ela ilegal. Inteligência da Súmula no 309 do STJ e precedentes. 3. A verificação da incapacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória, não se mostrando o writ a via adequada para tal fim. Precedentes. 4. A jurisprudência dominante do STJ segue no sentido de que o não pagamento integral das parcelas alimentares devidas autoriza a prisão civil do devedor de alimentos. Precedentes” (STJ - Terceira Turma - RHC 95.852/SP - Rel. Ministro - MOURA RIBEIRO - Julgado em 10/04/2018 - DJe 19/04/2018).
Pelo exposto, inexistindo ilegalidade de pronto aferível na decretação da prisão, INDEFIRO o pedido de liminar.
Requisitem-se as informações necessárias.
Após, dê vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em Substituição Legal